Tribunal: TJDFT
Processo: 0730587-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por WESTON ALVES ROMÃO contra a decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença autuado sob o no 0706795-91.2019.8.07.0018, proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu embargos de declaração opostos em face da decisão que rejeitou a impugnação apresentada. Em suas razões recursais, afirma que o proveito econômico obtido com o cumprimento de sentença corresponde ao valor da execução e não ao excesso da execução. Esclarece que a própria decisão impugnada se utiliza dos termos como sinônimos. Busca, liminarmente, sejam considerados nos cálculos os valores devidos ao patrono com base no valor da condenação. Comprovante de recolhimento das custas no id 18804331. Por intermédio do despacho de id 18818240, determinou-se a juntada de documentos obrigatórios. Em resposta, a parte apresentou a petição e documentos de id 19167398 e seguintes. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na hipótese sob exame, a fase de cumprimento individual de sentença foi deflagrada pelo agravante apontando como valor devido o equivalente a R$ 56.129,99. Apresentada emenda à petição inicial, o valor foi alterado para R$ 46.267,88 (id 19167400 - Pág. 5). Discordando dos cálculos apresentados, o Distrito Federal apresentou a impugnação de id 19167401 - Pág. 2, na qual aponta um excesso de R$ 32.127,72. A decisão que estabeleceu o valor exato do cumprimento de sentença foi nestes termos proferida: (...) Os autos foram encaminhados à contadoria, que apresentou o valor do crédito principal no importe de R$ 58.674,03. Intimadas, as partes anuíram ao valor apurado pela contadoria É a exposição. DECIDO. Diante do valor apurado pela contadoria é incontroverso de que a execução não padecia de qualquer vício de excesso. Sendo assim, REJEITO a impugnação do DF e homologo o cálculo da contadoria nos termos da planilha de Id. 62127460, pág. 3. Condeno o executado ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), em favor do patrono do exequente. À contadoria para atualização do débito homologado e inclusão dos honorários sucumbenciais ora arbitrados. (...) (grifou-se) Opostos embargos de declaração, o juízo singular estabeleceu honorários advocatícios considerando como parâmetro o excesso indicado pelo Distrito Federal. Todavia, se a impugnação do ente público foi rejeitada, a princípio os honorários advocatícios devem ser calculados com base no valor integral homologado pelo juízo. Em outras palavras, se não houve reconhecimento de excesso de execução, percentual de 10% devido a título de honorários advocatícios tem como base o valor contido no laudo atualizado da Contadoria Judicial e homologado judicialmente. Se o proveito econômico obtido pela parte corresponde exatamente àquele buscado inicialmente, não há diferença de excesso a interferir no cálculo. A questão, contudo, demanda análise pelo órgão colegiado. Considerando que a imediata produção dos efeitos tanto nos moldes estabelecidos pelo comando judicial impugnado quanto pelos pretendidos pela parte tem aptidão de causar risco de difícil reparação, sobretudo diante da expedição de RPV ou Precatório, justifica-se o sobrestamento do feito até o julgamento de mérito. Diante do exposto, CONCEDO efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento do feito até o julgamento colegiado. Comunique-se o juízo a quo. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator